Tribunal: TJBA
Processo: 0541260-55.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0541260-55.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUISMAR MELO CASTRO BOMFIM Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): L/A ACORDÃO APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO: ARTIGO 157, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (CP). IMPOSIÇÃO DA PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E DE 06 (SEIS) DIAS-MULTA, CADA UM NO MÍNIMO VALOR LEGAL. APELO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO TENTADO (ARTIGO 155, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP). IMPROVIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRÁTICA, PELO APELANTE, DA INFRAÇÃO PENAL NARRADA NA DENÚNCIA. ACUSADO QUE ABORDOU VÍTIMA E, SIMULANDO ESTAR PORTANDO ARMA, DETERMINOU A ENTREGA DO SEU APARELHO CELULAR. AÇÃO CRIMINOSA PERPETRADA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA, COM FORÇA INTIMIDATIVA O BASTANTE PARA CAUSAR-LHE TEMOR. VÍTIMA QUE DESCREVEU A AÇÃO DELITIVA COM RIQUEZA DE DETALHES E DE MANEIRA INCONTESTE, AFIRMANDO QUE O RÉU FEZ MENÇÃO DE ESTAR COM UMA ARMA DE FOGO DENTRO DA SACOLA QUE SEGURAVA, EMBORA, POSTERIORMENTE, TENHA CONSTATADO SE TRATAR DE UMA ARMA BRANCA (FACA). DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE SE ENCONTRAM FIRMES E HARMÔNICOS COM O RELATO DA VÍTIMA. ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO TENTADO CONFIGURADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL. PEDIDO GENÉRICO DE REFORMA DA PENA PARA 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE DO APELANTE DOSADA NO MENOR QUANTUM LEGAL, POSTERIORMENTE REDUZIDA, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, EM 1/3 (UM TERÇO), ANTE A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 14, II, DO CP. PATAMAR ESCORREITO, DIANTE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE. ACUSADO QUE ENTROU EM EMBATE CORPORAL COM A VÍTIMA. PENA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0541260-55.2018.8.05.0001, oriunda da 14.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante o Réu LUISMAR MELO CASTRO BOMFIM e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora